Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701651-66.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA NUNES E SILVA, FREDERICO CRISTIANO GONÇALVES MOURÃO APELADO: FREDERICO CRISTIANO GONÇALVES MOURÃO, PATRICIA NUNES E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por PATRÍCIA NUNES E SILVA (autora/reconvinda) e FREDERICO CRISTIANO GONÇALVES MOURÃO (réu/reconvinte) em face da r. sentença de ID 25317753, prolatada nos autos da presente ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de danos materiais e morais, bem como da reconvenção, em que a d. Juíza sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais. Ante a sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para (i) decretar a resolução do contrato firmado entre as partes, relativo ao imóvel negociado, por inadimplemento da reconvinda; (ii) deferir a retenção pelo reconvinte do valor dado a título de sinal, correspondente a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais); e (iii) condenar a reconvinda ao pagamento de danos materiais, correspondentes a R$ 1.209,00 (mil duzentos e nove reais), com correção monetária pelo INPC, a contar da data do orçamento (15/5/2020), além de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da intimação do pedido reconvencional. Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, devidos na proporção de 60% pela reconvinda e 40% pelo reconvinte. Em suas razões recursais (ID 25317772), o réu/reconvinte sustenta a necessidade de condenação da reconvinda, em relação ao dano moral pleiteado, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da reconvenção, tendo em vista que a sentença é omissa em relação ao pedido, bem como pelo fato de que a resolução contratual decorre de culpa exclusiva da reconvinda. Entende que a autora deve suportar todos os gastos do requerido pelos prejuízos decorrentes nas obras realizadas no imóvel sem a sua autorização prévia, motivo pelo qual defende a necessidade de condenação da apelada ao pagamento de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), em detrimento daquele deferido em sentença (R$ 1.209,00 – mil duzentos e nove reais). Assevera que, ante o contexto processual, deve a reconvinte ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios da reconvenção. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, nos termos da fundamentação recursal. Preparo comprovado (ID 25317773). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 25317789). Por sua vez, em suas razões recursais (ID 25317775), a autora/reconvinda pretende a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, ao argumento de que possui três filhos, bem como renda líquida de R$ 5.617,31 (cinco mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e um centavos). Esclarece que seus filhos maiores de idade estão desempregados e que, por essa razão, custeia mensalmente, dentre outros, alimentação, aluguel, gastos médicos periódicos e com remédios, água, luz, telefone, além de empréstimos bancários, decorrentes de dificuldades financeiras vividas. No mérito, afirma que a cláusula terceira do contrato firmado viabiliza dupla interpretação no sentido de que (i) poderia acessar o imóvel para fins de pintura e troca da porta da sala, bem como (ii) teria direito à posse do bem desde o momento de assinatura do pacto. Salienta que a contratação de advogado para notificação do apelado concretiza sua intenção quanto à aprovação do empréstimo imobiliário. Aponta a necessidade de indenização relativa aos gastos com pintura e troca de porta. Reitera a ausência de culpa em relação ao cancelamento do financiamento, motivo pelo qual entende ser necessário o ressarcimento pelos prejuízos advindos com consultas médicas, bem como dano moral sofrido. Informa que não há, nos autos, perícia técnica capaz de indicar que a reformada realizada no apartamento do andar inferior decorreu de vazamentos do imóvel ocasionados pela apelante. Acrescenta que a condenação ao pagamento de honorários deve incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso, nos termos da fundamentação recursal. O apelado, conquanto intimado (ID 25317785), não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25317790. Brevemente relatados, DECIDO. Como cediço, o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, arrola entre os direitos fundamentais do cidadão o direito de ação, no qual há a garantia expressa de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ademais, a Constituição Federal não se limitou apenas a albergar tal direito em seu texto, pois, atenta à necessidade de universalização do direito de ação, consagrou ainda o direito à assistência judiciária integral e gratuita, garantindo aos hipossuficientes pleno acesso aos órgãos judicantes por meio da isenção do pagamento das despesas processuais, além da possibilidade de contar com a defesa técnica de seus interesses em juízo por pessoas e órgãos que prestem tais serviços gratuitamente, conforme disciplina do artigo 5o, inciso LXXIV. Até o advento do atual Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça foi regulada pela Lei no 1.060/50, que dispunha acerca dos critérios para comprovação e deferimento de gratuidade de justiça àqueles que não pudessem arcar com os custos do processo. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 inaugurou-se uma nova disciplina a respeito da comprovação e concessão do benefício. Com efeito, o referido Estatuto de Ritos Processuais dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No que diz respeito à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de forma que basta a mera alegação do hipossuficiente para a concessão da gratuidade, dispensando-se a produção de provas, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Cabe asseverar, todavia, que tal presunção em favor da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. Fato é que, de acordo com o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, não havendo provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Ademais, vale destacar que: (i) é cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça formulado em primeiro grau (artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil), sob pena de preclusão; e (ii) nada obsta que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita seja renovado no curso do processo, ainda que em fase recursal, porém faz-se necessário que a parte requerente demonstre a modificação da situação fática aferida no momento em que, anteriormente, tal benefício lhe fora negado. Veja-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados: REMUNERAÇÃO DOS ADVOGADOS DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. ART 101, PAR. ÚNICO. CONCESSÃO GRATUIDADE NÃO AUTOMÁTICA. 1. É vedado, em sede recursal, suscitar matéria que não foi apreciada em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Configura preclusão a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em primeira instância. 3. Ademais, o patrocínio da causa pela Curadoria de Ausentes não implica em concessão automática do benefício da gratuidade, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência que, no caso, não foi possível em razão da citação ficta. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1183190, 00201073720168070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NOVO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. QUESTÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Uma vez indeferido o pleito de gratuidade formulado ainda em contestação, caso quisesse rediscutir, perante esta instância recursal, os fundamentos fáticos que naquele momento ensejaram a rejeição do pedido, deveria a parte interessada o fazer por meio da interposição de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, na forma do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Embora o artigo 99 do diploma processual viabilize a renovação do pedido de gratuidade em grau de recurso, isso deve ser feito a partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por meio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas da parte. 3. Para além da celeuma de caráter processual, é certo que, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração concreta de circunstâncias a partir das quais seja possível aferir a condição de hipossuficiência econômica, o que não se verifica nos autos. 4. Só é configurada a litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação ou de defesa, em que a parte, conhecedora da situação factível, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária e vencer a demanda. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1201765, 00078359020168070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE LEGAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÕES ECONÔMICAS INALTERADAS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. STATUS ECONÔMICO DA PARTE. ALTERAÇÃO. REVISÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PERDA DA QUALIDADE DE HIPOSSUFICIENTE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Tratando-se de sentença de natureza declaratória, não cabe a fixação dos honorários com base em valor da condenação; e, não ser possível mensurar o total do proveito econômico a ser obtido com a sentença, não cabe utilizar desse critério para fixação das verbas advocatícias, restando ter como base o valor atualizado da causa. 2. Em conformidade com o art. 293, do CPC, o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. Não sendo demonstrada alteração nas condições econômicas da parte, capaz de justificar a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 4. Indeferido parte dos pedidos iniciais, a autora deve ser condenada ao pagamento recíproco das verbas de sucumbência, vedada a compensação de honorários. 5. Havendo, ao longo da tramitação do processo, modificação no status econômico da parte, é possível a revisão da concessão da gratuidade de justiça, e, insubsistentes os pressupostos para manutenção do benefício, este deve ser revogado. 6. Recursos conhecidos e providos. (TJDFT, Acórdão 1156601, 07109614020178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) No caso sob exame, observa-se que a autora/reconvinda formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça em sua petição inicial (ID 25317575). Contudo, o requerimento foi indeferido pelo magistrado de origem, ao argumento de que os rendimentos auferidos pela demandante são muito superiores à média nacional, bem como que as custas no Distrito Federal são módicas (ID 25317606). Em seguida, em sede de emenda à inicial, a ora apelante comprovou o recolhimento das custas processuais (ID 25317659 e ID 25317660). Ou seja, a autora não interpôs o agravo de instrumento cabível, não tendo sido, por outro lado, renovada a questão em sentença. Ora, de fato, observa-se que, uma vez indeferido o pleito de gratuidade formulado ainda na fase postulatória, deveria a apelante, se quisesse rediscutir tal matéria nesta instância recursal, ter interposto o respectivo agravo de instrumento (artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil). Daí porque, não tendo interposto o correspondente agravo de instrumento, a matéria atinente à concessão dos benefícios da justiça gratuita encontra-se preclusa. De outro lado, é importante destacar que, apesar de o artigo 99 do Código de Processo Civil viabilizar a renovação do pedido ao longo do feito, tal conduta deve partir de novos fundamentos fáticos, o que precisa ser efetivamente demonstrado por intermédio de elementos que evidenciem a modificação das condições econômicas das partes. Ocorre que, consoante se vê dos documentos carreados aos autos, não houve mudança significativa da situação analisada pelo juízo de origem, sobretudo se levado em consideração que, naquela oportunidade a renda da autora estava comprometida com quatro empréstimos diferentes (ID 25317592) e, atualmente, somente consta em seus contracheques o lançamento de desconto relativo a um deles (ID 25317777). Além disso, ressalte-se que, de acordo com os contracheques apresentados (ID 25317777), a apelante aufere, mensalmente, remuneração bruta de R$10.779,66 (dez mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) e, após os descontos legais, de R$ 7.866,45 (sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), situação que desabona a suposta hipossuficiência financeira alegada. Nessa linha, seja porque a matéria encontra-se preclusa, seja porque a apelante não comprovou a modificação de suas condições econômicas, o pedido de concessão de gratuidade de justiça não merece ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo à autora/apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo recursal. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora